Tribunal: TJBA
Processo: 0567526-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567526-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALTON LEAO DA SILVA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO DE REGISTROS DE PENALIDADES EM FICHA DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL. PRINCÍPIOS DO DIREITO SANCIONATÓRIO. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA. VEDAÇÃO DAS PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. INCIDÊNCIA DO CANCELAMENTO PREVISTO NO ART. 56 DA LEI Nº 7.990/2001 NOS REGISTROS DE PUNIÇÕES ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUE SE PROTRAI NO TEMPO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0567526-50.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e
VALTON LEAO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, confirmando a sentença em reexame necessário,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator